Tribunal: TJMT
Processo: 1016261-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016261-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), VAGNER A DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 03.573.206/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa, só é cabível se, intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, a parte autora permanece inerte (CPC, art. 485, II, §1o), o que não ocorreu na hipótese dos autos, tampouco há, mínima evidência de inércia injustificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
contra a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único
1016261-82.2021.8.11.0041
), ajuizada pelo Banco/apelante contra
VAGNER A DOS SANTOS EIRELI - EPP
,
extinguiu o feito por abandono processual, destacando que “
a falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo” (cf. Id. no 202849217).

O Banco/apelante

alega que houve precipitação do MM. Juiz quanto à extinção do feito
, sobretudo porque, para que seja possível a extinção da ação por abandono, a parte autora deve ser intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, III, do CPC, o que no caso, não ocorreu; pelo que pede
a reforma da sentença para que os autos retornem à comarca de origem para
seu regular trâmite (cf. Id. no 202849222).

Ausente contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1o do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1o). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

No caso, verifica-se que no dia 22/08/2023, o MM. Juiz deferiu pedido de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud

(cf. Id. 202849214), com a intimação da parte autora “para recolhimento da taxa para a pesquisa pretendida” (cf. Id. no 202849215), e logo na sequência, sobreveio a sentença de extinção do feito nos seguintes termos:

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

Importante frisar que inciso III do artigo 485 do CPC dispõe que “
o juiz não resolverá o mérito quando
” o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Caso não cumprida a determinação,
a parte deverá ser intimada,
pessoalmente
, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
, consoante o § 1o do mesmo dispositivo.

No caso, não vejo que o Banco/apelante tenha se mantido inerte e indiferente, ou seja, não há qualquer aspecto caracterizador de relapsia a ela atribuível no impulsionamento dos autos, ao revés, vejo que houve prematura extinção do processo por abandono processual, em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1o, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (
Grifei
– STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

E, ainda, trago a jurisprudência deste eg. Tribunal:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A sentença é nula quando não é atendida a prévia intimação pessoal da parte nos casos de extinção do processo por abandono. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 0025380-94.2015.8.11.0041, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, § 1o DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.o do art. 485 do mesmo Codex. 2. No caso, a parte Autora, ora Apelante, não foi validamente intimada para dar prosseguimento à causa, pois a carta de intimação enviada foi devolvida ao remetente com a informação de endereço desconhecido. 3. Para a extinção do feito por abandono da causa, a Lei de Ritos exige que o Julgador possibilite ao Autor a oportunidade de cumprir a determinação, o que não ocorreu no caso em tela. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC N.U 0006439-58.2007.8.11.0015, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO DOS RÉUS JÁ CITADOS – SÚMULA No 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0045441-39.2016.8.11.0041, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do referido dispositivo. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – RAC N.U 1018456-40.2021.8.11.0041, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

A extinção do processo por abandono da causa, só é cabível se,
intimada pessoalmente
para promover o andamento do feito, a parte autora permanece inerte (CPC, art. 485, II, §1o), o que, como já dito, não ocorreu na hipótese dos autos, tampouco há, mínima evidência de inércia injustificada, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024